Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702098-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LOPES VIANA ALVES AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Pedro Lopes Viana Alves em face do provimento[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinicius de Sousa Barros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, com repetição programada pelo prazo de 60 dias, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, e, outrossim, o pedido de quebra do sigilo bancário dele mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao próprio sistema em epígrafe, com o intuito de averiguar se há tentativa de ocultação de bens passiveis de constrição. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamaram e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove cumprimento de sentença em desfavor do agravado objetivando o auferimento dos valores originários do que lhe é devido. Argumentara que, por diversos meios, buscara a satisfação do crédito, no entanto, não lograra êxito em perceber o crédito exequendo. Sustentara que, conquanto as diligências realizadas, que restaram frustradas, requerera a realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, diante do alcance que permite, de forma ao menos ser tentada a localização de ativos da titularidade do agravado, o que restara indeferido. Ademais, argumentara que aludido sistema fora implantado com o foco em diminuir os prazos de tramitação dos processos judiciais, além de ampliar a efetividade das decisões, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional. Alfim, destacara que com o novo sistema fora possibilitada a quebra do sigilo bancário do alcançado pela medida, tudo com o intuito de avaliar possível esvaziamento patrimonial por parte do devedor que tende a frustrar as ordens de bloqueio pecuniário. Defendera a possibilidade de reiteração dos pedidos de penhora eletrônica, em observância ao princípio da razoabilidade, mormente diante do transcurso do lapso temporal havido desde a última pesquisa aos sistemas eletrônicos. Sinalizara, dessa forma, que o indeferimento das diligências não se coaduna com os regramentos processuais e com o princípio da cooperação, vulnerando o direito que o assiste de ter o concurso do juízo para realizar o crédito de sua titularidade, razão pela qual busca a reforma da decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Pedro Lopes Viana Alves em face do provimento[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinicius de Sousa Barros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, com repetição programada pelo prazo de 60 dias, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, e, outrossim, o pedido de quebra do sigilo bancário dele mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao próprio sistema em epígrafe, com o intuito de averiguar se há tentativa de ocultação de bens passiveis de constrição. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamaram e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor do agravado, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora via sistema SISBAJUD, à medida que não localizados bens pertencentes ao executado passíveis de constrição, e, ademais, ser viabilizada a quebra do sigilo bancário do devedor. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simplesmente o indeferimento de realização de consulta ao sistema SISBAJUD e quebra do sigilo bancário do devedor, de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes ao agravado passíveis de expropriação e possível ocultação de valores. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via do sistema eletrônico SISBAJUD e de quebra de sigilo bancário o agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68068909 [2] ID 68068909 [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)